Tribunal: TJBA
Processo: 8037181-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037181-12.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADA: GRS PATRIMONIAL E SERVICOS LTDA Advogada(s): RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITIV NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA TRIENAL POR LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em ação ordinária ajuizada em busca do reconhecimento de imunidade tributária do ITIV na integralização de capital social mediante transferência de imóveis avaliados em R$1.736.268,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se: (i) é aplicável a exigência de prazo trienal previsto em lei municipal para verificação da atividade preponderante da empresa; e (ii) se incide ITIV sobre a diferença entre o valor integralizado e o valor venal dos bens. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), estabeleceu duas hipóteses de imunidade: (i) incondicionada, para integralização de capital; e (ii) condicionada à verificação da atividade preponderante, para operações societárias. 4. Tratando-se de imunidade na integralização de capital, é descabida a exigência municipal de prazo trienal, por se enquadrar na hipótese incondicionada. 5. O valor dos bens corresponde exatamente ao capital integralizado, não havendo excedente tributável. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. "É incondicionada a imunidade tributária do ITIV na integralização de capital social, sendo descabida exigência municipal de prazo trienal para verificação da atividade preponderante. 2. A imunidade limita-se ao valor efetivamente integralizado." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2º, I; Lei Municipal 7.186/2006, art. 115-A, §6º. Jurisprudência relevante citada: Tema 796: a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado; Classe: Apelação, Número do Processo: 0579490-40.2016.8.05.0001, Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, Publicado em: 20/07/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8037181-12.2022.8.05.0001, sendo Apelante Município de Salvador e Apelada GRS Patrimonial e Serviços Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator